Tribunal: TJPA
Processo: 0001393-24.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001393-24.2015.8.14.0048

APELANTE: ERICK FONSECA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0001393-24.2015.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Salinópolis

APELANTE:
ERICK FONSECA DE JESUS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – desnecessária

apreensão e perícia da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese -
3)
DISPENSA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERICK FONSECA DE JESUS
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando a redução de sua pena base, o afastamento da
majorantes do uso de arma de fogo em razão da não apreensão do artefato e a dispensa da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que
no dia 12/03/2015, por volta das 20:45 horas, o réu
ERICK FONSECA DE JESUS
, mediante violência e grave ameaça, portando uma arma de fogo, na companhia de um indivíduo não identificado, entrou na Farmácia Extra Farma, na Av. Dr. Miguel de Santa Brígida, bairro Ponta da Agulha, município de Salinópolis, e do local subtraiu aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais).

Após a instrução, o réu
ERICK FONSECA DE JESUS
foi condenado pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe cominada a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
ERICK FONSECA DE JESUS
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando inicialmente a redução de sua pena base, o que
não merece prosperar
.

Compulsando a dosimetria realizada na sentença hostilizada, constata-se que se revela adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo a quo no patamar médio para o delito, fixada em
07
(sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, pois demonstrou elevada violência, engatilhando a arma diversas vezes para amedrontar as vítimas, bem como ousadia, pois assaltou o estabelecimento comercial em horário de grande movimentação, demonstrando destemor. Também desfavoráveis os
antecedentes
do réu, em razão de condenação anterior proferida nos autos nº 005895-40.2014.8.14.0048 e ainda desfavoráveis as
circunstâncias da prática do delito
, executado mediante concurso de agentes, sendo assente na jurisprudência pátria que, presente mais de uma circunstância majorante, pode uma delas ser utilizada para exasperação da pena base.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal.

Outrossim, pleiteou também o
decote da majorante do uso de arma de fogo
, no que não lhe assiste razão, sendo entendimento consolidado na
Súmula 14 deste TJEPA
que a
apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para configuração da referida majorante
, quando seu
uso
puder ser
comprovado por outros elementos de prova
, como se verifica na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi amplamente referido no
depoimento das vítimas
.

Portanto, também não merece deferimento tal pleito recursal.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se a ocorrência de alguns equívocos do magistrado sentenciante, tal como a não observância do procedimento trifásico na fixação da pena pecuniária, o que deixa de ser corrigido ante a vedação da reformatio in pejus tratando-se de recurso exclusivo da defesa, razão pela qual deve ser mantida
a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais em especial os antecedentes criminais, e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito

Por fim, pugnou ainda pela
isenção da pena pecuniária
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/07/2023